Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AUTOMÁTICA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL. INVIÁVEL A CUMULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO A SER CALCULADO PELA CONTADORIA) PARA OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Lei n. 8.245/1991 estabelece as normas gerais que regem as locações urbanas, enquanto os contratos de locação detalham os termos específicos acordados entre as partes, mediante a observância do sistema normativo.
II. Considerando que o contrato de locação (caso concreto) regulamenta as relações entre as partes, é de se reconhecer que a ausência de manifestação de interesse comum à continuidade do negócio jurídico e de termo aditivo caracterizam a não renovação contratual. A decisão da locadora em não prosseguir com a locação está baseada nos constantes atrasos ao pagamento dos alugueres e das taxas, o que culminou no término do vínculo locatício.
III. Embora admissível a cobrança de multa moratória cumulada com a cláusula penal compensatória, sua aplicação está condicionada à distinção dos fatos geradores. Na situação fática descortinada, a cobrança simultânea representaria “bis in idem”, eis que ambas emergem do mesmo fato gerador (inadimplência dos pagamentos).
IV. Entende-se que parte autora (locadora) teve sucumbência mínima, uma vez que a ação de despejo ultrapassou a simples recuperação da posse do imóvel, abrangendo o reconhecimento da não renovação da locação em razão do inadimplemento contratual e a aplicação de multa moratória.
V. Conforme o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação (10%), a ser quantificado em termos financeiros após cálculos de contadoria, com base no princípio da causalidade.
VI. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso principal e parcialmente provido o recurso adesivo.